Tribunal: TJES
Processo: 0004219-50.2012.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004219-50.2012.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JANE MENDES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. VETORIAL DO ART. 42 DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE DE EXASPERAÇÃO FUNDADA EXCLUSIVAMENTE NA NATUREZA DO ENTORPECENTE. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA PARA AUMENTO SUPERIOR A 1/6. REDUÇÃO DA PENA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou a acusada pelo crime do art. 33 da Lei de Drogas à pena de 7 anos e 8 meses de reclusão, em regime fechado, e 780 dias-multa. A defesa recorre buscando a redução da pena, alegando desproporcionalidade na exasperação pela agravante da reincidência, com pedido de aplicação da fração de 1/6.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a exasperação da pena-base exclusivamente em razão da natureza da droga (crack) é proporcional diante da quantidade apreendida; (ii) estabelecer se a agravante da reincidência autoriza aumento superior a 1/6 quando específica, mas sem fundamentação concreta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A pena-base não pode ser majorada apenas pela natureza do entorpecente, quando a quantidade apreendida não extrapola a normalidade do tipo penal, sob pena de violar o entendimento do STJ de que a natureza e a quantidade da droga devem ser analisadas em conjunto (AgRg no HC 734.699/SC).

4. A exasperação da pena em fração superior a 1/6 em razão da reincidência específica exige fundamentação concreta, em casos excepcionais, conforme fixado no Tema 1.172 do STJ, o que não ocorreu nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento
:

1. A pena-base não pode ser majorada apenas pela natureza da droga quando a quantidade apreendida é ínfima ou inerente ao tipo penal.

2. A reincidência específica só autoriza aumento superior a 1/6 quando houver fundamentação concreta baseada nas circunstâncias do caso.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, art. 33 e art. 42; Código Penal, art. 61, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 734.699/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 19.12.2022, DJe 22.12.2022; STJ, Tema 1.262, j. 2023; STJ, Tema 1.172, j. 2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
JANE MENDES
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar a acusada como incursa nas sanções do art. 33 da Lei de Drogas à pena de 7 (sete) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime fechado, e 780 (setecentos e oitenta) dias-multa.

Em suas razões recursais, a Defesa sustenta que a exasperação da pena em decorrência da agravante da reincidência foi feita de modo desproporcional, ainda que se trate de reincidência específica, razão pela qual requer a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) para a referida agravante.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 15183953), opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
JANE MENDES
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar a acusada como incursa nas sanções do art. 33 da Lei de Drogas à pena de 7 (sete) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime fechado, e 780 (setecentos e oitenta) dias-multa.

Em suas razões recursais, a Defesa sustenta que a exasperação da pena em decorrência da agravante da reincidência foi feita de modo desproporcional, ainda que se trate de reincidência específica, razão pela qual requer a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) para a referida agravante.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses defensivas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor de JANE MENDES, RAMONE JORGE DE OLIVEIRA PEREIRA e RITHIELI NASCIMENTO ALVES, imputando-lhes a prática do crime previsto no art. 33 da Lei de Drogas, narrando o seguinte:

Consta dos autos do Inquérito que serve de base para oferecimento da presente denúncia que, no dia 27.04.2012, por volta das 03h da madrugada, no Posto Três Pontos, localizado na BR 101, próximo a rua Samuel Batista Cruz, bairro Aviso, nesta cidade, policiais militares acionados pelo 190, chegaram ao local e lograram êxito em apreender a Primeira Denunciada, que trazia consigo, dentro de seus seios, um (sic) pedra grande de “crack” pesando 50g (cinquenta gramas), que fracionada poderia gerar, no mínimo, 50 pequenas pedras para venda; em desacordo com determinação legal ou regulamentar e a quantia de R$20,00 (vinte reais) em espécie.

Ato contínuo, os policiais militares tornaram conhecimento de que a pedra grande de "crack" supracitada teria sido vendida pela Terceira Denunciada a Primeira Denunciada pela quantia de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais).

Em continuidade as apurações, os policiam militares, após ouvirem a testemunha Daiana Ramos Bolzi, lograram êxito em apreender a Segunda Denunciada, que realizou a venda de 02 (duas) pedras de "crack" a testemunha, em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Após regular instrução processual, as acusadas foram condenadas nos termos da denúncia. No entanto, em relação às rés RAMONE e RITHIELI, em virtude da pena fixada para ambas, houve o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal e, via de consequência, a declaração de extinção da punibilidade das duas.

No que se refere à condenação da apelante JANE, malgrado não tenha sido objeto de irresignação recursal, registro que a materialidade e a autoria delitivas foram devidamente comprovadas no decorrer da instrução, com destaque para o laudo químico de fls. 274 e para os depoimentos dos policiais militares que participaram da diligência.

No tocante à dosimetria da pena, pude verificar que, na primeira fase, o Juízo
a quo
fixou a pena-base em 6 (seis) anos de reclusão, fundamentando a dita exasperação com base na
natureza
da droga apreendida (crack), conquanto tenha afirmado que a
“quantidade de drogas não foge à normalidade do tipo”
.

Ocorre que, na esteira do entendimento dos Tribunais Superiores, “
a natureza e a quantidade da droga são elementos que integram um vetor judicial único, não sendo possível cindir a sua análise. Somente quando examinadas em conjunto (tipo de droga e quantidade) será possível ao julgador compreender adequadamente a gravidade concreta do fato e proceder à devida individualização da pena, que é o objetivo almejado pelo legislador com as disposições do art. 42 da Lei n. 11.343/06
” (AgRg no HC n. 734.699/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 19/12/2022, DJe 22/12/2022).

Na mesma linha, em recentíssimo julgado, o STJ firmou entendimento (Tema nº 1.262) no sentido de que: “
Na análise das vetoriais da natureza e da quantidade da substância entorpecente, previstas no art. 42 da Lei n. 11.343/2006, configura-se desproporcional a majoração da pena-base quando a droga apreendida for de ínfima quantidade, independentemente de sua natureza
”.

Nesse contexto, considerando que o próprio Juízo
a quo
consignou que a quantidade de droga é inerente ao tipo, mostra-se desproporcional a exasperação da pena-base calcada na natureza do delito.

Assim, fixo a pena-base em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, o Juízo
a quo
reconheceu a agravante da reincidência e majorou a pena em fração superior a 1/6 (um sexto), possivelmente por se tratar de reincidência específica, embora não tenha havido fundamentação nesse sentido.

No entanto, consoante entendimento vinculante do STJ (Tema nº 1.172), a “
reincidência específica como único fundamento só justifica o agravamento da pena em fração mais gravosa que 1/6 em casos excepcionais e mediante detalhada fundamentação baseada em dados concretos do caso
”.

Dessa forma, fixo a pena intermediária em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 580 (quinhentos e oitenta) dias-multa, a qual torno definitiva, dada a ausência de causas de aumento ou de diminuição de pena.

Mantenho o regime inicial
fechado
para cumprimento da pena, considerando a reincidência da acusada.

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
do recurso para
DAR-LHE PROVIMENTO
, reformando a sentença recorrida a fim de reduzir a pena da acusada para 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 580 (quinhentos e oitenta) dias-multa.

É como voto.